Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
1. As autoras/recorrentes opuseram embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso em relação à análise da prova documental, quanto à distinção entre conflito sobre áreas comum e condutas pessoais ilícitas, quanto à relevância jurídica das filmagens não autorizadas, quanto à utilidade da prova oral para elucidar os fatos,
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e adotou entendimento contrário ao do embargante.
3. Conforme explicitado no acórdão: “[o]s elementos dos autos, sobretudo os vídeos anexados, demonstram perseguições recíprocas não sendo possível identificar quem originou a desavença e a extensão das ofensas”.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.